Tribunal: TJES
Processo: 5051027-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051027-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: FABIO FIRME NICOLETTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5051027-26.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RECORRIDO:
FÁBIO FIRME NICOLETTI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA EFETIVA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA COMPROVADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE VALOR ARBITRADO UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO, SEM INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo recorrido, reconhecendo que a base de cálculo do ITBI deveria corresponder ao valor efetivo da venda do imóvel, devidamente comprovado nos autos, e determinando a restituição do montante pago a maior, com os consectários legais.

2. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal restringe-se à legalidade da base de cálculo adotada pelo ente municipal para a exigência do ITBI, bem como à consequente restituição do indébito reconhecida pelo juízo de origem. Não há discussão quanto à ocorrência do fato gerador nem quanto à alíquota aplicada, mas tão somente quanto ao critério utilizado para definição do valor tributável.

3. A sentença recorrida analisou detidamente o conjunto probatório, do qual se extrai, de forma clara e objetiva, o valor real da operação imobiliária realizada pelo recorrido, conforme documentos contratuais e registrais juntados aos autos. Restou igualmente demonstrado que o Município utilizou base de cálculo superior àquela efetivamente praticada na transação, valendo-se de parâmetro unilateral, dissociado da realidade negocial comprovada.

4. Nessas circunstâncias, correta a conclusão do juízo de origem no sentido de que o valor declarado pelo contribuinte, quando amparado por documentação idônea, deve prevalecer como base de cálculo do ITBI, cabendo ao Fisco, caso entenda haver subavaliação, instaurar procedimento próprio para apuração do valor do imóvel, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, o que não se verificou no caso concreto.

5. Não tendo o Município recorrido logrado demonstrar a existência de qualquer irregularidade na documentação apresentada pelo contribuinte, tampouco a instauração de procedimento administrativo apto a infirmar o valor da transação, revela-se indevida a cobrança do imposto sobre base de cálculo majorada, impondo-se, como consequência lógica, a restituição dos valores pagos a maior.

6. Também não merece reparo a sentença no tocante aos critérios de atualização monetária e incidência de juros, os quais foram fixados em conformidade com o regime jurídico aplicável à repetição de indébito tributário, inexistindo ilegalidade ou excesso a ser corrigido em sede recursal.

7. Assim, ausente qualquer vício de fundamentação ou erro de julgamento, e tendo a sentença enfrentado adequadamente todos os pontos controvertidos da lide, impõe-se a sua integral manutenção, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. Sem custas. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)